Tribunal: TJMT
Processo: 0015745-52.2016.8.11.0042
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
APELANTE(S):
AGNALDO ERMENEGILDO DE ALMEIDA E OUTRO(s)
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 19547/2018
Data de Julgamento: 21-07-2021

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – POLICIAIS MILITARES - PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NA EXCLUSÃO DOS AGENTES PÚBLICOS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO - PROCESSO COM DEVIDO PROCESSO LEGAL – GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA - DEMISSÃO – PRETENDIDA REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA DECISÃO ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO - VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADSTRIÇÃO, AMPLA DEFESA E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que possuem natureza constitucional implícita e são derivados do princípio da legalidade, ensejam mitigação da discricionariedade administrativa, possibilitando que o Poder Judiciário, no controle de legalidade dos atos administrativos, aprecie os motivos que resultaram na conduta da Administração Pública, a fim de evitar arbitrariedades ou inconsistências entre os motivos e a finalidade da medida administrativa. Ausente qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantém-se hígido o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da Corporação, porquanto comprovada a infração disciplinar”. (N.U 0006088-18.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019)
2. Nos termos dos arts. 141 e 1.013, § 1o, do CPC, é vedado ao juiz “conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”, e serão “objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”.
3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

APELANTE(S):
AGNALDO ERMENEGILDO DE ALMEIDA E OUTRO(s)
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Cuida-se de recurso de Apelação Cível em face da sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Especializada da Justiça Militar e Custódia da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Marcos Faleiros da Silva, que julgou improcedente a pretensão inicial da Ação de Anulação de Ato Administrativo com pedido de antecipação de tutela no 15745-52.2016.811.0042 – Código: 439238 ajuizada por AGNALDO ERMENEGILDO DE ALMEIDA e AMARILIO PINTO DE ARAUJO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferindo o pedido de anulação do ato administrativo que os excluíram das fileiras da PMMT, conforme Portaria n.o 31/CD/CORREGPM, de 03/07/13, e por consequência, os pedidos de indenização por danos morais e vencimentos desde 01/10/2015.
Os Autores AGNALDO ERMENEGILDO DE ALMEIDA e AMARILIO PINTO DE ARAUJO, interpuseram o recurso de apelação alegando, preliminarmente, que a sentença deve ser anulada ante o cerceamento de defesa do direito dos Apelantes quando do pedido de produção de provas, pleiteando pela necessidade de realização de audiência para oitiva de testemunhas.
Alegam que não há falar que a decisão administrativa que determinou a exclusão dos Apelantes das fileiras da PMMT se mostrou correta.
Asseveram que ao contrário do que consta da sentença recorrida, é evidente que além da possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para verificar eventual violação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório é possível a intervenção do referido Órgão para analisar eventual violação quanto aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, princípios esses que restaram integralmente violados no presente caso.
Aduzem que verifica-se a NULIDADE do ato que demitiu os Recorrentes das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (Solução n° 31.15 - publicada no BGE n° 1344 de 01 de outubro de 2015), já que a Solução do Conselho de Disciplina fora prolatada sem a devida apreciação dos pleitos formulados pela defesa, o que evidentemente não deve prevalecer.
Invocam o principio do “in dubio pro reo”, também conhecido como princípio do “favor rei”, que consagra a ideia de que na dúvida interpreta-se em favor do acusado. Isso porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado.
Afirmam que a apuração de crimes compete ao Judiciário e não aos membros do Conselho de Disciplina, e estando os fatos deste processo diretamente ligados a apuração do crime pela esfera penal, não subsistiria razão para o prosseguimento do feito, pois tornava-se imperioso o seu sobrestamento até o trânsito em julgado da ação penal.
Destacam que o Segundo Apelante não poderia ter sido excluído das fileiras da PMMT, haja vista, que o mesmo foi transferido, para a Inatividade, mediante Reserva Remunerada, contando com tempo total de 28 anos e 01 mês de serviços prestados a Policia Militar do Estado de Mato Grosso.
Contam que restou evidente os danos morais experimentados pelos Apelantes, eis que os mesmos restaram indevidamente excluídos da corporação da Policia Militar, motivo pelo qual, fazem jus à indenização no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Ao final, pugna para que sejam acolhidas todas as PRELIMINARES DE NULIDADES suscitadas na exordial, declarando a NULIDADE da Solução do Conselho de Disciplina, e consequentemente a EXTINÇÃO deste processo demissório, posto que o fato apurado pelo mesmo é tipicamente criminal e já vem sendo devidamente apurado pela autoridade competente para tanto, ou subsidiariamente, que se declare a NULIDADE da decisão ora combatida em razão da visível afronta ao direito fundamental de petição, uma vez que não foram analisados todos os pleitos formulados no bojo dos autos, fato este que prejudica sobremaneira a defesa dos Recorrentes, caracterizando incontestável cerceamento de defesa por parte da Administração Pública Militar.
No mérito, requer a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial, de maneira que seja declarado nulo o ato administrativo ora atacada, por ser totalmente ilegal, ante os argumentos apresentados no presente apelo, condenando o Apelado ao pagamento dos vencimentos vencidos desde 01/10/2015, mais a soma de doze prestações vincendas até o término da demanda, os valores relativos a título de férias e 13o salários, acrescidos de juros e correção monetária, além da indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Alternativamente, requer a suspensão do Ato Administrativo contido na Portaria no 31/CD/CORREGPM, de 03 de julho de 2013, posto que o Segundo Apelante não poderia ter sido excluído das fileiras da PMMT, haja vista, que o mesmo foi transferido, para a Inatividade, mediante Reserva Remunerada.
Intimado o Apelado deixou de apresentar contrarrazões.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – fl. 09.
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA)
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Preliminarmente, os apelantes aduzem a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem que antes houvesse a audiência de instrução para oitiva de testemunhas.
No caso, houve o julgamento antecipado da lide, por entender o juízo singular que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.
É cediço que o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.
Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017 - grifei)

Pertinente e categórica é a lição do douto Eduardo Cambi:

“O direito à prova tem por conteúdo: (i) o direito à proposição das provas; (ii) o direito à utilização e efetiva produção das provas; (iii) o direito à valoração das provas.
Não se trata de direito absoluto, tendo por critérios limitativos: a admissibilidade, a relevância, a pertinência, a necessidade, a utilidade, a razoabilidade, a proporcionalidade e a efetividade. O problema da limitação do direito à prova se evidencia, por exemplo, quando do julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC/2015), cabendo ao juiz, no caso concreto, preservar a segurança jurídica, mandando realizar outras provas, ou sentenciar, optando pela celeridade jurídica, embora sem comprometer o mínimo de estabilidade necessária para julgamento, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.” (Código de Processo Civil comentado. Coordenação José Sebastião Fagundes Cunha, Antônio César Bocheneck e Eduardo Cambi. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 640 - grifei)

Outrossim, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370 do CPC, ex vi:
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Dito isso, as questões postas nestes autos confrontadas com os documentos que deles constam indicam a dispensabilidade da realização das provas.
Com essas considerações, rejeito a preliminar arguida.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme explicitado no relatório, cuida-se de apelação cível interposta por AGNALDO ERMENEGILDO DE ALMEIDA e AMARILIO PINTO DE ARAUJO em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inicial da Ação de Anulação de Ato Administrativo com pedido de antecipação de tutela, indeferindo o pedido de anulação do ato administrativo que os excluíram das fileiras da PMMT, conforme Portaria n.o 31/CD/CORREGPM, de 03/07/13, e por consequência, os pedidos de indenização por danos morais e vencimentos desde 01/10/2015.
De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.
Ressai dos autos que o AGNALDO ERMENEGILDO DE ALMEIDA e AMARILIO PINTO DE ARAUJO ajuizaram Ação de Anulação de Ato Administrativo com pedido de antecipação de tutela no 1016202-70.2016.8.11.0041 em desfavor da Apelante ESTADO DE MATO GROSSO visando a anulação da decisão proferida pelo Conselho de Disciplina, e consequentemente, a reintegração ao cargo de Policial Militar da PMMT.
Os apelantes sustentam a nulidade do ato administrativo que os excluíram dos quadros da corporação militar, no entanto deixaram de fundamentar a alegada nulidade, pois não traz qualquer fato que macularia o julgamento da Comissão Disciplinar.
No caso, a controvérsia recursal consiste em dois pontos, a impossibilidade de revisão da pena de exoneração pelo poder judiciário e razoabilidade e proporcionalidade da condenação imposta.
Com efeito, é certo que ao Poder Judiciário compete aferir se o ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, ou seja, não é dada a análise do mérito das decisões administrativas.
Logo, é permitido apenas perquirir acerca dos aspectos de legalidade ou legitimidade do ato administrativo.
No caso, não deve prosperar as razões apresentada pelos Apelantes, posto que o simples fato da conduta praticada por estes constituir crime, não afasta o direito o direito do Conselho de Disciplina de analisar a conduta perpetuado pelo Agente Público.
Aliás, esse Sodalício já até reconheceu a possibilidade da utilização do prazo prescricional penal nos procedimento disciplinar, o que, por conseguinte, gera a presunção da possibilidade do julgamento pelo Conselho Disciplinar nos casos em que constituírem crime, como se vê:
HABEAS CORPUS – INSTAURAÇÃO DE CONSELHO DE DISCIPLINA EM FACE DE POLICIAIS MILITARES – PRETENDIDO ARQUIVAMENTO. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA – INOCORRÊNCIA – ATOS CONSIDERADOS CRIMES – SUJEIÇÃO AO PRAZO PRESCRICIONAL REGULADO PELA PENA MÁXIMA PREVISTA (EM ABSTRATO) NO CÓDIGO PENAL MILITAR – INTELIGÊNCIA DO ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI ESTADUAL No. 3.800/1976. 2. INEXISTÊNCIA DE OFERECIMENTO DE DENÚNCIA NA ESFERA CRIMINAL – IRRELEVÂNCIA – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA, CÍVEL E JUDICIAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 4o, DA CF – ILEGALIDADE INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.1. Se os fatos que se busca investigar no Conselho de Disciplina são também tipificados como crimes no Código Penal Militar, eles se sujeitam, portanto, ao prazo prescricional previsto naquele diploma, por força do art. 17, parágrafo único, da Lei Estadual no. 3.800/1976 (no caso, 20 anos).2. A falta de ajuizamento de ação na esfera penal não impede a apuração das condutas infracionais no plano administrativo. Afinal, nosso ordenamento jurídico contempla a independência de instâncias em diversos dispositivos (vide art. 37, § 4o, da CF), possibilitando a apreciação de uma mesma controvérsia sob os enfoques administrativo, cível e penal.
(N.U 0026049-42.2016.8.11.0000, RONDON BASSIL DOWER FILHO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 05/05/2016, Publicado no DJE 10/05/2016)

Com efeito, o fato de constituir crime não impossibilita o Conselho de Disciplina julgar o ato praticado pelo Agente Público, em especial, em razão da independência das instâncias, nos termos do art. 37, §4o da CF, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
§ 4o Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

Se não bastasse isso, é certo que não seria coeso que o Conselho de Disciplina possa julgar o ato transgressões disciplinares (que não constitua crime) com a exclusão do servidor, mas quando se tratar de ato gravíssimo (que constitua crime) não possa afastar o agente público, devendo aguardar provocação da esfera judicial.
Assim, não verifico a irregularidade no processo administrativo quanto ao fato do ato supostamente praticado pelos Apelantes constituir crime.
No caso, analisando o processo administrativo disciplinar, vislumbra que foi instaurado, pois teriam cometido o crime de concussão, na Av. da FEB, durante uma abordagem policial, sendo reconhecidos pela vitima David André Martins da Silva, sendo que o processo foi devidamente instruído, respeitando o contraditório e a ampla defesa, em que foi reconhecido que os Apelantes não possuíam condições de permanecer na Instituição policial militar.
Consta na sentença que a vítima DAVID ANDRÉ MARTINS DA SILVA imputou aos militares CB PM AMARILIO PINTO DE ARAÚJO e SD PM AGNALDO ERMENEGILDO DE ALMEIDA a prática do crime perpetrado (fls. 390/394 – autos virtuais):

“Segundo declarações da vítima, em síntese, revelou que no dia 04 de março de 2013, no período noturno, por volta das 19h30, estava na região do “Zero Quilometro”, na rua lateral da Honda, no Jd. Potiguar, em Várzea Grande, conversando com sua amiga travesti de nome “Flávia”, quando foi abordada pelos policiais militares, que informaram que a abordagem se dava em virtude de estarem fazendo sexo em via pública. A vítima descreveu os policiais como sendo, um baixo e gordo, de cor negra, que após revista informou que conduziria a ela até a delegacia e que iriam expô-la a uma situação vexatória, pois chamaria emissoras de televisão para narrar o fato. Após revista, os militares perguntaram “Como que poderia ajudar, com o dinheiro da Coca” e a vítima teria informado que tinha apenas R$ 14,00 e que poderia ficar com o referido valor, momento em que o policial baixinho e gordo teria dito: “Você acha que sou otário de pegar só R$ 14,00?”. Após, o referido policial começou a procurar dinheiro dentro dos documentos da motocicleta, tendo encontrado a quantia de R$ 70,00. No seguimento, o policial alto e forte adentrou na VTR juntamente com o outro policial e devolveu os documentos da motocicleta e a habilitação, ocasião em que o policial baixo e gordo disse: “já estaria liberado para ir e que o valor de R$ 70,00, já estaria resolvido o problema deles”. Com isso, o policial baixo e gordo disse para o depoente seguir na frente da VTR, momento em que a vítima virou na segunda rua esquerda, passando em frente a vários motéis até um entroncamento, local em que a guarnição realizou outra abordagem, utilizando luz alta, onde perguntaram qual a garantia que daria que não contaria aquele fato a alguém, sendo que a vítima informou que não contaria aquele fato a ninguém.
Verifica-se que o policial alto e forte, tentou intimidar a vítima dizendo que tinha conhecimento de seu nome, da placa da motocicleta e onde trabalhava. Posteriormente, foi determinado que seguisse sentido a avenida que daria acesso a curva da morte. Declarou que no momento da abordagem, no “Zero Quilometro”, escutou no rádio da VTR que a guarnição teria que se deslocar em uma ocorrência em um bairro que não se recorda, porém lembra-se que o policial baixo e gordo informou ao CIOSP que não poderia atender essa solicitação porque estava numa ocorrência de trânsito, na av. Couto Magalhães. Após as abordagem, quando percebeu que não estava mais sendo seguido, foi até a Av. Couto Magalhães, sentido ao local que havia escutado pelo rádio da VTR e lá chegando, deparou-se com a mesma VTR e confirmou a fisionomia dos militares que o abordaram na região do zero quilometro.”

Ademais, o ato que decidiu pela exclusão dos Apelantes foi devidamente fundamentado, respeitando o princípio do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, como se vê (fls. 806/814):

“CONCLUSÃO
Considerando do que os autos consta e o acima exposto, conclui-se que o disciplinado foi de forma JUSTA submetido a Conselho de Disciplina, assim encerra-se os trabalhos deste procedimento mantendo as considerações que adiante seguem:
Sessão secreta não mais ocorre, tendo a presença de todos os membros do Conselho de Disciplina, a defesa dos disciplinados e os disciplinados. RESOLVE o Conselho de Disciplina decidir o que adiante se segue:
Das acusações que consta no processo referentes a exigência de vantagem indevida por parte dos policiais em relação ao senhor David a culpabilidade os suspeitos em suma foi julgada pelo Presidente, pelo Interrogante Relator e pela Escrivã que os acusados são culpados de todas as transgressões a eles imputados no Libelo Acusatório. Os membros deste Conselho entenderam haver provas suficientes nos autos que configurem as transgressões disciplinares refutadas, o Conselho argumentou ponto a ponto todas as alegações da defesa, fins de fundamentar sua decisão pautada no principio do contraditório e ampla defesa, sobretudo no principio da legalidade.”

Após a referida decisão do Conselho de Disciplina, a Corregedoria Geral da Policia Militar decidiu demitir das fileiras da Policia Militar do Estado de Mato Grosso o Policial Militar Sd PM Agnaldo Ermenegildo de Almeida e Cb PM RR Amarilio Pinto de Araujo, conforme fls. 823/830, sendo publicada no dia 06/10/2015 através do Diário Oficial no 26634, a Portaria no 438/QCG/DGP.
Não se olvide, por outro lado, que o Comandante-Geral da Polícia Militar possui liberdade para realizar o julgamento final do PAD desde que o faça de forma fundamentada (art. 13, da Lei 3.800/76, alterada pela Lei 7.227/99), como consta no caso em espécie.
A Lei no 3.800/1976, que dispõe sobre o Conselho de Disciplina, na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso estabelece que:

“Art. 13 - Recebidos os autos do processo do Conselho de Disciplina, o Comandante-geral, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, aceitando, ou não, seu julgamento e, neste último caso, justificando os motivos de seu despacho, determina:
I - o arquivamento do processo, se não julga a praça culpada ou incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade;
II - a aplicação de pena disciplinar, se considera contravenção ou transgressão disciplinar a razão pela qual a praça foi julgada culpada;
III - a remessa do processo à Auditoria de Justiça de Polícia Militar, se considera crime a razäo pela qual a praça foi julgada culpada; ou
IV - a efetivação da reforma ou exclusão a bem da disciplina, se considera que:
a - a razão, pela qual a praça foi julgada, está prevista nos ítens I, II ou IV do artigo 2o, ou
b - se, pelo crime cometido, previsto no ítem III do artigo 2o, a praça foi julgada incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade.” (destaquei)

Assim, verifico que nenhuma ilegalidade existe na instrução do procedimento administrativo, estando em consonância com os ditames contemplados no da Lei n° 3.800/1976, que regulamenta o Conselho de Disciplinada Polícia Militar, já que a Administração Pública tem o dever funcional, ético e institucional de instaurar sindicância para subsequente punição ao infrator.
Ademais, importante ressaltar que o ato do Comandante-Geral da Policia Militar é discricionário, não cabendo ao Poder Judiciário, sob pena de ofensa à separação dos poderes, rever o juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.
A respeito do tema, adverte Arruda Alvim que “É impossível ao Judiciário o controle extralegal do mérito dos atos administrativos, tal como se o juiz fosse o administrador, sobrepondo o seu critério ao do administrador exatamente por causa do principio da separação dos poderes e porque o juiz não é o destinatário dos juízos de conveniência e oportunidade, sendo destinatário exclusivo e final o administrador.” (Mandado de Segurança, Direito Público e Tutela Coletiva. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 439).
Ainda, consigno que a penalidade aplicada no processo administrativo não se mostra abusiva, posto que foi levado em consideração o histórico de transgressões perpetuadas pelos Apelantes, bem como o fato do ato praticado possuir natureza grave, razão pela qual entendo como razoável e proporcional.
Partindo dessas premissas, diante da ausência de irregularidade no processo administrativo disciplinar, a sentença de improcedência deve ser mantida.
Nesse sentido é o entendimento adotado por este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - DEMISSÃO – PRETENDIDA REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA DECISÃO ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1 - A conclusão do Conselho de Disciplina constitui mera proposta opinativa, sem caráter vinculante, pois o Comandante-Geral da Polícia Militar tem autoridade e independência suficientes para, na valoração das provas, chegar à conclusão da pena a ser aplicada, sendo de sua competência decidir, em caráter definitivo, os processos oriundos do referido colegiado.2 - Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que possuem natureza constitucional implícita e são derivados do princípio da legalidade, ensejam mitigação da discricionariedade administrativa, possibilitando que o Poder Judiciário, no controle de legalidade dos atos administrativos, aprecie os motivos que resultaram na conduta da Administração Pública, a fim de evitar arbitrariedades ou inconsistências entre os motivos e a finalidade da medida administrativa.3- Ausente qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantém-se hígido o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da Corporação, porquanto comprovada a infração disciplinar. (N.U 0006088-18.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO – SERVIDOR PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE – SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, porquanto comprovada a infração disciplinar. (N.U 0022601-11.2011.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO À CARGO PÚBLICO – CONSELHO DE DISCIPLINA – POLICIAL MILITAR – EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA – INFRAÇÃO DISCIPLINAR – RECEBIMENTO DE VANTAGEM ILÍCITA A FIM DE DEIXAR DE PRATICAR ATO DE OFÍCIO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE GARANTIDOS – PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO APLICADA – O JUDICIÁRIO SOMENTE PODE ANALISAR AS DECISÕES ADMINISTRATIVAS SOB CONTEXTO DA LEGALIDADE NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.1. O judiciário não pode se inserir no mérito administrativo, competindo tão somente apreciar o processo sob a perspectiva da legalidade, ou não, dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.2. A escolha da penalidade a ser aplicada pelo Administrador deve ser motivada em fatos e circunstâncias razoáveis e proporcionais, sob pena de implicar abuso ou desvio do poder discricionário, acarretando a ilegalidade da motivação e, consequentemente, do próprio ato administrativo.3. Tratando-se de infração disciplinar grave, praticada por Policial Militar, mostra-se proporcional e razoável a aplicação da penalidade de exclusão da Corporação.
(N.U 0008487-59.2014.8.11.0042, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018)

Por fim, cumpre ressaltar que não compete ao Poder Judiciário a reanálise do processo administrativo, restringindo sua atuação sob a perspectiva da legalidade dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Quanto à alegada violação ao principio da presunção da inocência e do “in dubio pro reu”, tenho que não merece guarida.
Isto porque tal corolário tem sua aplicabilidade basicamente na esfera penal de responsabilidade, bem como, não enquadra-se nos princípios regentes do processo administrativo (que está sujeito, basicamente, à observância de cinco diretrizes: legalidade objetiva; oficialidade; informalismo; verdade material e garantia de defesa).
E, ainda que aplicássemos aqui sua inteligência, o faríamos em harmonia com os ensinamentos de Julio Fabbrini Mirabete:

“De tempos para cá, entretanto, passou-se a questionar tal princípio, que, levado às últimas consequências, não permitiria qualquer medida coativa contra o acusado, nem mesmo a prisão provisória ou o próprio processo. Por que admitir-se um processo penal contra alguém presumidamente inocente? Além disso, se o princípio trata de uma presunção absoluta (juris et de jure) a sentença irrecorrível não a pode eliminar; se trata de uma presunção relativa (juris tantum), seria ela destruída pelas provas colhidas durante a instrução criminal antes da própria decisão definitiva.
O que se entende hoje, como diz Florian, é que existe apenas uma tendência à presunção de inocência, ou, mais precisamente, um estado de inocência, um estado jurídico no qual o acusado é inocente até que seja declarado culpado por uma sentença transitada em julgado...Por isso, a nossa Constituição Federal não ‘presume’ a inocência, mas declara que ‘ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória’ (art. 5o, LVII), ou seja, que o acusado é inocente durante o desenvolvimento do processo e seu estado só se modifica por uma sentença final que o declare culpado.”

Adaptando à seara administrativa tal entendimento, é de se consignar inexistir óbice à instauração de processo disciplinar contra o servidor público. E, após a devida apuração, em entendendo a Administração que as provas coligidas são suficientes para resultar em punição, não há que se cogitar desrespeito à constitucional presunção de inocência.
Por fim, quanto ao pedido de suspensão do Ato Administrativo contido na Portaria no 31/CD/CORREGPM, de 03 de julho de 2013, posto que o Segundo Apelante não poderia ter sido excluído das fileiras da PMMT, haja vista, que o mesmo foi transferido, para a Inatividade, mediante Reserva Remunerada, verifico que tal pedido não foi realizado em primeiro grau, tampouco, o édito sentencial abordou tais pontos.
Portanto, examiná-los, redundaria em inobservância ao princípio da vedação da inovação recursal, constante no artigo 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM FAVOR DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIRMADO COM A CONSTRUTORA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO DA SEGUNDA REQUERIDA. BAIXA DO GRAVAME. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. A tese não suscitada na instância de origem e tampouco examinada na sentença não deve ser conhecida em grau recursal, sob pena de inovação que caracteriza violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. A baixa do gravame de alienação fiduciária depende da comprovação do pagamento do preço integral do imóvel, de modo a afastar qualquer suspeita de simulação do negócio jurídico. Pelo princípio da causalidade, a parte que der causa à propositura da demanda deve arcar com as despesas do processo, razão pela qual, ainda que obtenha provimento favorável ao final da demanda, deverá arcar com os ônus de sucumbência. (Acórdão 1220820, 07025325020188070018, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – PEDIDO DECLARATÓRIO JULGADO PROCEDENTE – ALEGAÇÃO, NA CONTESTAÇÃO, DE PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTRO REGISTROS NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FATO IMPEDITIVO DO DIREITO INDENIZATÓRIO ALEGADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA ASSERTIVA PELA AUTORA EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO SOBRE O TEMA – SENTENÇA QUE REJEITA PEDIDO INDENIZATÓRIO COM FUNDAMENTO NA SÚMULA No 385/STJ – ALEGAÇÃO EXCLUSIVAMENTE NO APELO DE ILEGALIDADE DA ÚNICA ANOTAÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO PRÉ-EXISTENTE – TESE NÃO DEDUZIDA EM PRIMEIRO GRAU – VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADSTRIÇÃO, AMPLA DEFESA E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos dos arts. 141 e 1.013, § 1o, do CPC, é vedado ao juiz “conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”, e serão “objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”. 2. Assim, se o réu alega, como fato impeditivo do direito à indenização alegado pelo autor, a pré-existência de outras negativações, e este último permanece silente no momento processual próprio, que é a impugnação (CPC, art. 350), não pode o autor legitimamente pretender reforma da sentença de improcedência do pedido indenizatório ao inédito fundamento de ilegalidade das mencionadas anotações restritivas de crédito pré-existentes.
(TJ-MT 10137481520198110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 24/11/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2020)

Assim, diante da ausência de irregularidade no processo administrativo, a ratificação da sentença com a manutenção da decisão proferida no processo administrativo é medida que se impõe.
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE O RECURSO, face à vedação à inovação recursal, e NEGO PROVIMENTO, para manter incólume a sentença objurgada.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR E DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 21 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR